Tribunal: TJDFT
Processo: 0727305-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA EFETIVA DO JUÍZO. ALEGADA ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos por sociedade de advocacia em face de instituição bancária. A agravante alegou a existência de atos constritivos autorizados judicialmente como forma de garantia do juízo e sustentou ilegalidades nos encargos cobrados no contrato subjacente à execução, requerendo a suspensão da execução até o julgamento dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia ora posta, portanto, consiste em saber se estão preenchidos os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, que condiciona a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução à presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia da execução por penhora, caução ou depósito suficientes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera autorização judicial para tentativa de constrição via SISBAJUD, RENAJUD ou mandado de penhora não configura, por si só, garantia efetiva da execução, exigida pelo art. 919, § 1o, do CPC.
4. A tese de revisão contratual apresentada pela agravante, baseada em alegações de abusividade nos encargos contratuais, capitalização de juros e ausência de clareza nas memórias de cálculo, demanda dilação probatória, o que inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito em sede de cognição sumária.
5. A existência de parecer técnico unilateral não constitui elemento probatório suficiente para infirmar, de plano, a higidez do título executivo ou justificar a concessão de efeito suspensivo aos embargos.
6. A alegação de risco de dano irreparável à subsistência da sociedade agravante carece de comprovação documental concreta, sendo insuficiente para caracterizar o perigo de dano exigido pela legislação processual.
7. Ausente qualquer dos requisitos legais — probabilidade do direito, perigo de dano e garantia da execução — é inviável a concessão de tutela provisória ou o deferimento de efeito suspensivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A simples autorização judicial para tentativa de constrição patrimonial não se equipara à efetiva penhora, caução ou depósito suficientes exigidos para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.
2. Alegações de abusividade contratual demandam dilação probatória e não autorizam, por si sós, a concessão de tutela provisória em sede recursal.
3. A ausência de demonstração concreta de risco de dano irreparável inviabiliza o reconhecimento da urgência necessária à concessão de efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 919, § 1o.